Tribunal: TJSP
Processo: 1028130-95.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP3);
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de ressarcimento por danos morais. Autora que perdeu seu pai em uma colisão causada por motorista preposto da ré. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora. Motorista preposto da ré condenado em ação criminal. Efeito decorrente é a obrigação de indenizar. Art. 935 do Código Civil e 91, I do Código Penal. Ré que, proprietária do veículo,

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de ressarcimento por danos morais. Autora que perdeu seu pai em uma colisão causada por motorista preposto da ré. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora. Motorista preposto da ré condenado em ação criminal. Efeito decorrente é a obrigação de indenizar. Art. 935 do Código Civil e 91, I do Código Penal. Ré que, proprietária do veículo, responde solidariamente pelos danos causados no acidente. Precedentes do C. STJ e do E. TJSP. Danos morais. "Quantum" indenizatório no valor de R$ 100.000,00 adequado diante das circunstâncias do caso. Vedação ao enriquecimento ilícito. Correção monetária desde a fixação dos danos morais, nos termos da Súmula 362 do C. STJ. Juros moratórios desde o evento danoso, na forma do art. 398 do Código Civil e Súmula no 54 da mesma Corte. Correção monetária pelo IPCA-IBGE (amplo) e os juros de mora pela Selic (abatido o IPCA). Desconsideração dos juros negativos, conforme a Lei 14.905/2024. Recurso parcialmente provido para antecipar o termo inicial dos juros moratórios.